Tribunal: TJDFT
Processo: 0738082-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738082-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO WILSON RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as alegações formulados pelo ora recorrente na contestação ao pedido de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400. O agravante alega que é cabível liquidação por arbitramento, devendo esta ser realizada pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, pois é necessário juízo de cognição mínima, onde deverão ser apuradas a legitimidade dos requerentes e questões questões específicas de cada cédula rural. Sustenta que esse é o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (ERESP) n.o 1.705.018 – DF. Aduz ser cabível o chamamento ao processo demais devedores solidários reconhecidos no título judicial liquidando (União Federal e Banco Central do Brasil), nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Argumenta que essa forma de intervenção de terceiro é compatível com a liquidação de sentença, notadamente se esta deve observar o procedimento comum. Registra que o indeferimento do chamamento ao processo contraria o art. 130, inciso II, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n.o 1.145.146/RS. Salienta que, em virtude da existência de litisconsórcio necessários entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, há que ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CR. Defende que a determinação para que o recorrente antecipe os honorários do perito viola o art. 95, do CPC. Pondera que o fato de ter sido sucumbente no processo de conhecimento não implica a obrigação de arcar com os honorários do perito na fase de liquidação do julgado, devendo essa despesa processual ser rateada pelas partes. Frisa que os juros de mora devem ser contados da citação na fase liquidação/cumprimento de sentença, e não da citação no processo de conhecimento. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. Requer, ainda, manifestação expressa sobre as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas no presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à alegação de que é necessária a instauração de liquidação pelo procedimento comum, a pretensão do agravante parece esbarrar na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o entendimento adotado no ERESP n.o 1.705.018 – DF, em primeira análise, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça. No tocante à alegação de que se mostra cabível o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e que a inclusão da União Federal no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. A determinação para que o ora agravante adiante os honorários periciais parece consentânea com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1376371, 07238772420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1376371, 07238772420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) e com o entendimento firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.274.466/SC. Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a pretensão do recorrente também parece afrontar entendimento vinculante firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1370899/SP. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2021 18:13:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator